Tribunal: STF
Processo: Rcl 63633
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.041.210 (Tema 1.010).



    Afirma tratar-se o processo de origem de ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo órgão especial do tribunal reclamado para declarar a invalidade de dispositivos da Lei n. 9.391/17, do Município de Presidente Prudente, que instituíram cargos em comissão na estrutura administrativa municipal em desacordo com os parâmetros constitucionais.



    Relata ter o órgão reclamado deixado, todavia, de declarar a inconstitucionalidade dos cargos de Coordenador Técnico de Saúde, Diretor de Departamento de Saúde Continuada e Avaliação Institucional, Coordenador Administrativo, Coordenador de Planejamento de Saúde e Contador-Chefe.



    Aponta ter interposto recurso extraordinário com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade dos cargos mencionados. Narra ter o órgão reclamado negado seguimento ao aludido recurso com base no Tema 1.010, em decisão mantida em agravo interno.



    Sustenta a ocorrência de má aplicação da tese constante do Tema 1.010, por entender que os cargos cuja constitucionalidade se reconheceu não se ajustam aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de confronto para a criação de cargos em comissão.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em consonância com o Tema n. 1.010.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema 1.010, assim redigida:



    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    Assim justificou o tribunal reclamado o enquadramento do caso no aludido tema de repercussão geral: 



    Cabe registrar que, para provimento do recurso, cabia ao agravante demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu, que: 



    "b) Quanto aos demais cargos: Coordenador Técnico de Saúde, Diretor de Departamento de Saúde Continuada e Avaliação Institucional, Coordenador Administrativo, Coordenador de Planejamento de Saúde e Contador-Chefe. A esses cinco cargos cinge-se a divergência. 



    (...) 



    Em relação a esses cargos, entendo possível admitir o provimento em comissão diante da atribuição comum a todos eles quanto à eventual substituição de superior hierárquico e representação, em último grau, do Secretário Adjunto.



    Tal, ao meu ver, demanda inequívoca relação de confiança entre o servidor e a autoridade nomeante, pois o primeiro fará às vezes do segundo, inclusive com representação em atos oficiais e reuniões importantes. 



    O alinhamento político e mesmo ideológico, nessa hipótese, está presente, razão pela qual tais cargos coadunam-se, no meu ver, coma excepcional regra da livre nomeação e exoneração. 



    Além do mais, dentre seus encargos, apresentam-se atribuições indicadoras de direção, chefia ou assessoramento ao subsidiar, definir ou articular políticas públicas bem como coordenar processos avaliatórios pertinentes aos respectivos setores." (fl. 282/285 dos autos principais).



    O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, nos autos do RE nº 16.041.210, ao reconhecer a existência de repercussão geral que ensejou a edição do tema de número 1.010, fixou a tese de que [a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e como número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com a referida tese e inexiste motivo que autorize diversa Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, no qual se reiteram alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 1.010 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelo tribunal de origem, para assentar a desconformidade dos cargos questionados com os parâmetros fixados por esta Corte para a criação de cargos em comissão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente